Tribunal: TJDFT
Processo: 0759361-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. EMPREGADA CELETISTA DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF. PEDIDO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE PRECEPTORIA EM FACE DO INSTITUTO E DO DISTRITO FEDERAL. RELAÇÃO DE TRABALHO JUNTO AO INSTITUTO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
1. O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF é um serviço social autônomo, pessoa jurídica de direito privado, criado pela Lei n.o 6.270/2019.
2. Ainda que mediante processo seletivo, a Autora foi contratada como empregada celetista, com evidente vínculo de trabalho, pelo que seu pedido se submete à Justiça do Trabalho, conforme artigo 114, inciso I, da CRFB/1988.
3. O Tema 992 em Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, RE 960429, restringiu à Justiça Comum a etapa pré-contratual, uma vez que ainda não haveria vínculo de trabalho. O contrário ocorre no caso da Autora, em que já há vínculo.
4. De ofício, é caso de suscitar a incompetência material da Justiça Comum para a presente ação e extinguir o feito, sem julgamento de mérito, conforme artigo 51, incisos II e III, da Lei n.o 9.099/1995 e artigo 485, inciso IV, do CPC/2015. Tendo em vista que os autos tramitam em meio eletrônico, não é possível encaminhá-los à Justiça do Trabalho, competente para analisar a matéria.
5. Recurso CONHECIDO e PREJUDICADO. Sentença anulada pela incompetência material da Justiça Comum. Processo extinto sem julgamento de mérito, conforme artigo 51, incisos II e III, da Lei n.o 9.099/1995 e artigo 485, inciso IV, do CPC/2015. Sem custas e honorários, diante da anulação da sentença.